Tribunal: TJSP
Processo: 1114127-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
* AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – Quantum indenizatório arbitrado de forma irrisória – Verba incapaz de mitigar a ofensa, tampouco satisfazer o caráter pedagógico da medida – Necessidade da majoração da quantia fixada – Recurso provido *